Tribunal: TJDFT
Processo: 0720018-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INÉRCIA AFASTADA. CAUSA INTERRUPTIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTADA. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. NOVA REMESSA À CONTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO SUPOSTO VALOR CORRETO OU DE MEMÓRIA DE CÁLCULOS.

1. A penhora no rosto dos autos demonstra diligência do exequente apta a afastar sua inércia, assim como demonstra a existência de bens do devedor que poderão servir ao pagamento da dívida. 1.1. Esta Egrégia Corte de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a penhora no rosto dos autos consiste em causa interruptiva da prescrição, que retomará o seu curso tão somente após o desfecho do outro processo.

2. A penhora no rosto dos autos representa dinamismo suficiente para afastar a inércia da exequente, sem a necessidade de que lhe seja imposto o ônus processual de movimentar o processo - a não ser que a chance de êxito já tenha sido fulminada. 2.1. No momento, em que pese o lapso temporal absolutamente longo, o cumprimento de sentença vem sendo coordenado à sua conclusão, e já está em curso de finalização.

3. O pedido formulado em cumulação subsidiária para que seja determinada nova remessa à contadoria é calcado em fundamentação genérica, e sem indicação do valor compreendido como correto, ou da memória do cálculo do agravante.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.